Tribunal: TJDFT
Processo: 0746945-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA CAPAZ DE SATISFAZER A EXECUÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para pesquisa de vínculo empregatício apto à satisfação da execução.
2. Não se desconhece as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. 1748313/SP). Entretanto, no caso específico dos autos, o envio de ofícios ao CAGED mostra-se inútil, porquanto nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela agravada em patamar razoável à satisfação da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.